Tribunal: TJES
Processo: 0005336-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005336-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE NOVAES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE MANTIDA.
EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.

2. O réu foi reconhecido pela vítima como sendo um dos assaltantes, sendo certo que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

3. Inegável que o papel desempenhado pelo réu que conduziu a motocicleta utilizada no crime foi fundamental e decisivo para a empreitada delitiva, razão pela qual incabível o pleito de diminuição da pena pelo reconhecimento da participação de menor importância.

4. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo o magistrado valorado de forma escorreita as circunstâncias do crime por ter sido cometido no período noturno quando há menor vigilância.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE NOVAES CARDOSO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CP, fixando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a redução da pena e o reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5294577).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS HENRIQUE NOVAES CARDOSO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CP, fixando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a redução da pena e o reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5294577).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...)
no dia 11 de julho de 2022, na Avenida Vitória, Forte São João (em frente ao Hospital São Lucas), Vitória/ES, os denunciados, acima qualificado, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular de marca iPhone 8 PLUS da vitima Beatriz Machado Loureiro Nascimento e de igual maneira, os denunciados, acima qualificados, desobedeceram aos comandos policiais, resistindo a prisão (auto de apreensão fl. 15/16).

Emerge dos autos que a vítima, Beatriz, estava na Escadaria Stael Encarnação Santana à espera de um lanche que havia comprado através do aplicativo "IFOOD", na companhia de sua genitora, quando notou os denunciados se aproximando em uma motocicleta de marca HONDA CG 150 TITAN EX, cor azul, de placas ODR8276.

Os denunciados realizaram uma manobra anormal, momento em que um dos denunciados desceu da motocicleta e aproximou-se da vítima, anunciou o assalto e empurrou a vítima, retirando o aparelho celular de sua posse e evadiram-se do local.

Consta nos autos que momentos depois, Policiais Militares apareceram do outro lado da pista onde havia ocorrido o roubo, momento em que foram acionados por populares que presenciaram o assalto.

Os Militares, de posse das características dos denunciados, repassaram as informações via CIODES e prosseguiram para o centro da cidade de Vitória quando avistaram os denunciados próximos à Praça 8 e deram voz de parada, entretanto os denunciados desobedeceram a ordens policial e empregaram fuga em alta velocidade.

Durante a fuga, CARLOS e SILAS realizaram manobras proibidas, pilotaram perigosamente, subiram em calçadas, invadiram a contramão, ofereceram risco a pedestres e aos demais veículos que transitavam pelas vias.

Os Militares visualizaram, durante a perseguição dos denunciados, que um deles estava na garupa da motocicleta e por diversas vezes fazia menção de estar armado.

Os denunciados CARLOS e SILAS, ao chegarem na Avenida Cleto Nunes, próxima ao Parque Moscoso, colidiram com o ônibus municipal da linha 211, o qual era conduzido por Ediraldo Ramos Ferreira. Os denunciados colidiram também em um automóvel conduzido por Thiago de Oliveira Matias.

Consta ainda nos autos que após as colisões, os denunciados empreenderam fuga a pé, porém, foram alcançados pela Guarnição.

Policiais Militares ao realizarem a abordagem pessoal dos denunciados encontraram com ambos, ferramentas utilizadas para quebrar a direção de motocicletas e cometer furtos. Também foi encontrado na posse dos denunciados o aparelho celular da vítima que havia sido roubado (auto de apreensão fl. 15/16).

Consta ainda que os denunciados proferiram palavras de baixo calão, de igual maneira, proferiram diversas ameaças à vítima e aos militares quando disseram serem do “trem bala” e que iriam incendiar a casa da vítima come la dentro.Além disso, os denunciados disseram que não ficariam presos e que iriam “cobrar”
(...)”.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Restituição. A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, apontando o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

A vítima Beatriz Machado Loureiro Nascimento confirmou em Juízo que reconheceu o réu como o autor do crime.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Glaycon Araújo Cruz e Melquesedeque Santos Fagundes, também disseram em Juízo que, após a vítima passar as características dos dois indivíduos que praticaram o roubo, conseguiram localizá-los, sendo eles apreendidos na posse da res furtiva. Os policiais ainda confirmaram que a vítima reconheceu os réus.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Assim, pelas provas colhidas pode-se extrair a participação do réu no crime de roubo descrito na denúncia.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo não haver que se falar em participação de menor importância, apta a ensejar a diminuição da pena em comento.

Ora, as provas coligidas nos autos indicam que a participação do réu na subtração do patrimônio da vítima não foi de menor importância, sendo relevante para o desfecho positivo do crime. Conforme as provas acostadas aos autos o réu Carlos, conduzia a motocicleta, tendo levado o corréu Silas até o local do crime e ainda deu fuga ao comparsa, sendo em seguida abordado pela polícia junto ao corréu e na posse da res furtiva.

Desse modo, sendo inegável que o papel desempenhado pelo recorrente era fundamental e decisivo para a empreitada delitiva, entendo incabível o pleito de diminuição da pena.

No que tange à dosimetria, verifico que na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo o magistrado valorado de forma escorreita as circunstâncias do crime por ter sido cometido no período noturno quando há menor vigilância.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena devidamente majorada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado aumentou a pena em 1/3 em razão da majorante do concurso de agente, sendo a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.